Tribunal: TJPA
Processo: 0806836-70.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806836-70.2021.8.14.0028

APELANTE: LUCAS DIAS PORTELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em nulidade decorrente de violação ao princípio da plenitude da defesa, sob alegação de que não foi juntado nos autos vídeo usado pela acusação com antecedência mínima de três dias, quando se observa que a referida prova não é nova, mas estava nos autos desde a sede policial, tendo apenas não sido juntada no momento da digitalização para o sistema PJE, o que o juízo
a quo
entendeu se tratar de mera irregularidade, visto que todas as partes tiveram pleno acesso à prova durante a instrução. Some-se a isto o fato de que não se observa prejuízo suportado pela suposta nulidade, afastando, de vez, a alegação.

2 – Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois, in casu, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LUCAS DIAS PORTELA
,

inconformado com sentença proferida pela Presidente da Sessão do Tribunal do Júri de Marabá que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, e §4º, do CP, a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, alega nulidade do julgamento por violação ao princípio da plenitude da defesa. Alternativamente, alega que a decisão é contrária à prova dos autos, pedindo que o acusado seja submetido a um novo julgamento aos moldes do art. 593, III, alínea ‘d’, do CPP.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público que no dia 10/03/2020, por volta das 23h00min., CLEDSON, LUCAS e ROBSON, agindo com manifesto intento homicida e em unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, mataram Ailton e Kauã (1 ano e 7 meses de idade). Mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Ailton estava chegando na residência de José (sogro de Ailton), acompanhado de sua esposa Milena, e de seus três filhos, dentre eles, Kauã, que estava no seu colo, quando foi abordado por LUCAS, ROBSON e pelos dois comparsas, não identificados, os quais acusaram Ailton de ter envolvimento nos crimes de tentativa de homicídio praticado contra CLEDSON, e de homicídio consumado contra Rodrigo. Apesar da negativa de Ailton, os denunciados o derrubaram no chão, enquanto ele segurava Kauã, afirmando que o matariam. A vítima reconhecendo LUCAS, pediu que ele não o matasse e informou que a pessoa que estavam procurando estava dentro da residência, ou seja, Jose Francisco Ribeiro.

Mesmo após as súplicas da vítima, LUCAS e ROBSON, e os dois indivíduos ainda não identificados, alvejaram Ailton com disparos de arma de fogo, atingindo não apenas ele, mas Kauã pelas costas, em seguida empreenderam fuga.

São os fatos.

- DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

A defesa alega nulidade decorrente de violação ao princípio da plenitude da defesa, porque não foi juntado nos autos vídeo usado pela acusação com antecedência mínima de 3 dias.

Ocorre que, conforme bem observou a Procuradora de justiça, a referida prova consta nos autos desde quando este era físico, de modo que o vídeo é mencionado desde a denúncia: “cuja mídia está nos autos físicos do inquérito policial” (Id nº 13422751), sendo certo que a defesa teve acesso a esta prova que constava desde o inquérito policial.

Ademais, como bem pontuou a Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, a referida mídia é de conhecimento de todas as partes do processo, visto que os autos eram físicos e a ação penal teve início no ano de 2020, sendo que, desde então, o Defensor que realizou o júri no dia 16/02/2023 é o que estava e está atuando no caso desde o início, como é possível ver nos atos praticados pela Defensoria Púbica. Além disso, nas próprias oitivas, há menção das testemunhas à essa gravação que foi realizada quando a vítima ainda estava no hospital.

Esclareceu, ainda, o
dominus litis
, que:

“A Defensoria Pública, por seu mesmo Defensor (o qual era vinculado a 3ª Vara Criminal com competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida) realizou inclusive a defesa do corréu (nos autos de nº 0002885-38.2020.8.14.0028 – desmembrado) Robson Santos de Souza e acompanhou o processo durante toda a instrução, até seu julgamento.

Posteriormente, ocorreu o desmembramento do processo, então o mesmo Defensor apresentou resposta escrita em relação ao réu Lucas Portela, tendo acesso a mesma denúncia mais uma vez, denúncia esta que mencionava o vídeo, mas momento algum apresentou questionamentos.

Assim, não há que se falar em prova nova, mas de prova que já estava presente desde sede policial, apesar de no momento da digitalização para o sistema PJE a mídia não ter sido inclusa, o que o juízo
a quo
entendeu se tratar de mera irregularidade, visto que todas as partes tiveram pleno acesso à prova durante a instrução.

Some-se a isto o fato de que não se observa prejuízo suportado pela suposta nulidade, afastando, de vez, a alegação.

Nesse sentido:

“(...) 3. De todo modo, nos termos da jurisprudência desta Corte "sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o princípio pas de nullité sans grief; na mesma linha, a Súmula n. 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (AgRg no HC n. 784.577/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). (...)” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 728476 / SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe 17/08/2023)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa pede a anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

No que se refere à autoria, vejamos algumas provas reunidas nos autos:

Ainda em sede policial, Milena Ribeiro Silva, esposa de Ailton e mãe de Kauã, relatou que Lucas estava entre os 04 (quatro) homens que dispararam contra seu esposo e seu filho, acrescentando inclusive que “Luquinhas” disse para Ailton soltar a criança pois iria matá-lo e, apesar de todas as súplicas de Ailton, efetuou disparos contra as vítimas.

José Francisco Ribeiro, tio de Milena, prestou depoimento somente em sede policial, oportunidade que relatou que na hora do crime ouviu quando Ailton dizia “Não, Luquinha, não atira em mim não. Não tá vendo meu filho aqui? Não atira de mim não!” (textuais) e em seguida viu os indivíduos disparando contra as vítimas.

Os policiais civis João André Bispo Silva Nogueira e Lucas de Souza Braga relataram em juízo que participaram das investigações do presente caso e, que foram ao encontro da vítima no hospital, oportunidade que esta declinou Lucas Dias Portela como um dos seus algozes, vez que já o conhecia previamente ao crime, reconhecimento este registrado em vídeo e juntado nos autos.

Em plenário, João André Bispo Silva Nogueira e Lucas de Souza Braga, policiais civis, novamente relataram que foram até o hospital onde a vítima Ailton estava hospitalizada e gravaram um vídeo em que Ailton reconheceu detidamente Lucas Dias Portela como um dos autores dos disparos de arma de fogo que havia sofrido, bem como falaram sobre as demais diligências realizadas.

Em plenário, as informações foram ratificadas pelo delegado de polícia civil Toni Rinaldo de Vargas.

Eis um resumo das provas mais relevantes, a meu sentir, reunidas nos autos, de onde se vê que, ao contrário do que afirma a defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois, in casu, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023